Tribunal: TJSP
Processo: 1500392-52.2022.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, c. c. artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo.
Mérito. Pleito de absolvição ao argumento de precariedade probatória ou desclassificação para a figura típica do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas bem demonstradas. Esclarecimentos

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, c. c. artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo.
Mérito. Pleito de absolvição ao argumento de precariedade probatória ou desclassificação para a figura típica do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas bem demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais militares corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Condenação mantida.
Reprimenda e regime de cumprimento. Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal com fundamento na personalidade do agente, em virtude da existência de ações penais em andamento. Impossibilidade. Processos em curso não podem ser utilizados para agravar a pena-base. Exegese da Súmula no 444 do C. Superior Tribunal de Justiça. Basilar reduzida ao mínimo. Agravante da reincidência que fica compensada com a atenuante da menoridade relativa. Circunstâncias igualmente preponderantes. Regime inicial fechado corretamente estabelecido. Acusado reincidente.
Recurso parcialmente provido.